Tribunal: TJES
Processo: 0018352-28.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018352-28.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOSE CARLOS DAVID

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE EM SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA AINDA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o processo em razão de decisão proferida na Ação Anulatória nº 0006397-82.2019.8.08.0011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a sentença que extinguiu a execução fiscal padece de nulidade por ausência dos requisitos obrigatórios; (ii) se o processo executivo deveria ser suspenso, e não extinto, enquanto pendente o trânsito em julgado da ação anulatória que discute a validade do mesmo crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 93, IX) e o CPC (art. 489) exigem fundamentação adequada nas decisões judiciais. Sentença que apenas menciona decisão em outra demanda, sem relatório, análise ou contextualização, é nula.

A execução fiscal buscava a cobrança de crédito de IPTU dos exercícios de 2007 e 2008, cuja exigibilidade foi afastada em sentença proferida em ação anulatória ainda pendente de trânsito em julgado.

Nesses casos, configura-se hipótese de prejudicialidade externa, impondo-se a suspensão da execução fiscal até o desfecho definitivo da ação anulatória, nos termos dos arts. 313, V, “a”, e 921, I, CPC.

Extinguir a execução com base em decisão não definitiva viola a segurança jurídica e pode gerar prejuízos irreparáveis, caso o julgamento da ação anulatória seja reformado.

A jurisprudência do STJ admite a fundamentação per relationem, mas exige que os fundamentos da decisão referida sejam transpostos e contextualizados no julgado, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que a execução fiscal permaneça suspensa até o trânsito em julgado da ação anulatória.

Tese de julgamento
:

É nula a sentença que extingue execução fiscal sem fundamentação adequada, em afronta ao art. 93, IX, CF e art. 489, CPC.

A existência de ação anulatória pendente de trânsito em julgado sobre o mesmo crédito tributário gera prejudicialidade externa e impõe a suspensão da execução fiscal (arts. 313, V, “a”, e 921, I, CPC).

A extinção da execução antes do trânsito em julgado da ação anulatória viola a segurança jurídica e pode ocasionar prejuízos irreversíveis à Fazenda Pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018352-28.2010.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA:
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS DAVID

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a sentença de fl.33, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, em “Ação de Execução Fiscal” ajuizada em face do
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS DAVID
, julgou extinto o feito.

Em suas razões recursais (Id 15378772), o apelante sustenta, em síntese:
I)
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do Código de Processo Civil, uma vez que o julgado se limitou a mencionar a existência de outra demanda sem expor qualquer relatório ou fundamento para a sua decisão;

II
)
a impossibilidade de extinção do feito, pois a decisão proferida na Ação Anulatória nº0006397-82.2019.8.08.0011 ainda não transitou em julgado, o que demandaria a suspensão do processo executivo, e não a sua extinção prematura.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Pois bem. A Ação de Execução Fiscal colimava a cobrança de crédito tributário referente a IPTU dos exercícios de 2007 e 2008, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº2830/2009, no valor histórico de R$24.272,03 (vinte e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e três centavos).

Após regular tramitação, o juízo a quo proferiu a sentença de fl.33 extinguindo o feito nos seguintes termos:
"Extinto por força de sentença proferida nos autos da ação anulatória de nº 0006397-82.2019.8.08.0011
".

A controvérsia cinge-se, pois, a dois pontos centrais:
a
)
a alegada inobservância dos requisitos essenciais da sentença; e
b)
a adequação da extinção da execução fiscal, em detrimento de sua suspensão, enquanto pende o trânsito em julgado de ação anulatória que discute o mesmo crédito tributário.

A Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso IX, consagra o princípio da motivação das decisões judiciais, preceituando que
"todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade"
.

Em consonância com o mandamento constitucional, o Código de Processo Civil detalha, em seu art.489, os elementos essenciais da sentença, quais sejam: o relatório, os fundamentos e o dispositivo. O parágrafo 1º do mesmo artigo, por sua vez, é explícito ao definir as hipóteses em que uma decisão não se considera fundamentada.

No caso dos autos, a sentença proferida limitou-se, literalmente, a uma única frase:
"Extinto por força de sentença proferida nos autos da ação anulatória de nº 0006397-82.2019.8.08.0011".

É manifesta, pois, a ausência dos elementos essenciais do ato sentencial. Inexiste relatório, ainda que sucinto, que deveria conter menção do pedido e da causa de pedir, além do registro das principais ocorrências do feito.

A “fundamentação” passível de ser depreendida, por sua vez, se limita a indicação de prolação de sentença em demanda diversa, sem, contudo, explicitar os motivos da repercussão de seus efeitos no presente feito.

Isso posto, importa consignar que, embora plenamente possível a chamada “motivação aliunde” ou “
per relationem
”, imprescindível a exposição dos motivos de sua aplicação ao caso em exame e sua contextualização, não bastando a mera menção ao julgado terceiro sem qualquer citação até mesmo do que nele restou decidido. Nesse sentido,
“é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento acerca da possibilidade de utilização, pelo magistrado, da chamada fundamentação per relationem, por referência ou por remissão, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo (principal), não se admitindo, todavia, a fundamentação implícita ou presumida, porquanto inexistente”
(STJ. AgInt. No REsp nº2033098/MA. 2022/0326366-9. Primeira Turma. Relator: Ministro Sérgio Kukina. Julgamento: 27/03/23. DJe: 03/04/23).

Superada a questão da nulidade, tem-se que a existência de uma Ação Anulatória (nº0006397-82.2019.8.08.0011), na qual se discute a validade do mesmo crédito tributário que embasa a presente execução, configura hipótese de prejudicialidade externa. A decisão de mérito a ser proferida nesta execução pode ser afetada pela declaração de existência ou inexistência da relação jurídica tributária discutida naquele outro processo.

Nesses casos, o Código de Processo Civil prevê a solução adequada em seu artigo 313, inciso V, alínea 'a':

Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

O art.921, inciso I, do mesmo diploma, por sua vez, estabelece expressamente que as hipóteses do art.313 aplicam-se, no que couber, ao processo de execução.

Enquanto a decisão proferida na ação anulatória não transitar em julgado, o crédito tributário não pode ser considerado definitivamente extinto, pois o julgado ainda está sujeito a reforma pelas instâncias superiores. Decretar a extinção da execução com base em uma decisão ainda passível de alteração viola a segurança jurídica e pode levar a situação de difícil reparação, caso o julgamento da ação anulatória venha a ser revertido.

Por cautela e em estrita observância à sistemática processual, a medida que se impõe é a suspensão do trâmite do feito executivo até que sobrevenha o trânsito em julgado nos autos da ação anulatória, momento em que, a depender do resultado final, a execução poderá ser, então, definitivamente extinta ou retomará o seu curso, observado, contudo, o prazo limite de 1 (um) ano, disposto no §4º, art.313, do CPC.

Nesse mesmo sentido já se pronunciou este e. TJ/ES em hipótese assemelhada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PREJUDICIALIDADE EXTERNA –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBIRO JULGADA PROCEDENTE EM SEGUNDO GRAU – PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DA EXECUÇÃO FISCAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA, POR CAUTELA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Na situação em apreço, houve reconhecimento da procedência do pedido declaratório de nulidade da CDA objeto da execução fiscal e no bojo da ação anulatória não há recursos pendentes de julgamento, estando apenas no aguardo de decurso de prazo para o trânsito em julgado, de modo que assiste razão em parte ao recorrente, notadamente quanto a necessidade de suspensão do curso da execução fiscal.

2 . Isto porque, nos termos do artigo 313, I do CPC, suspende-se o processo se esse depender do julgamento da declaração de inexistência da relação jurídica que é objeto principal de outro processo pendente.
O artigo 921 do CPC, por sua vez, prevê os casos de suspensão da execução, e o inciso I desse dispositivo dispõe que a execução é suspensa nas hipóteses previstas nos artigos 313 e 315, no que couber.

3. À vista disso, diante da prejudicialidade externa, por cautela, a suspensão do tramite do feito executivo é medida que se impõe, neste momento, até que sobrevenha o trânsito em julgado dos autos da ação anulatória para a extinção da execução fiscal que originou este recurso.

4. Enquanto houver discussão judicial, não há que se falar em extinção do feito executivo, tendo em vista que, ausente o trânsito em julgado, pode haver a mudança do julgamento. A
demais, antes do trânsito em julgado, não há que se falar em inexigibilidade do título e, via de consequência, na baixa do protesto realizado pelo recorrido, levando-se em consideração, sobretudo, que a execução não se encontra garantida neste caso.

5. Diante da existência de prejudicialidade e considerando estar próximo o trânsito em julgado da ação anulatória, é recomendável que a ação de execução fiscal, originária deste recurso, seja suspensa até o trânsito da da ação anulatória.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5002943-08 .2020.8.08.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Data de Julgamento: 28/04/21). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
ANULAR
a sentença recorrida e, ato contínuo, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que o feito permaneça suspenso, nos termos do art. 313, V, 'a', c/c o art. 921, I, ambos do Código de Processo Civil, até o trânsito em julgado da Ação Anulatória nº0006397-82.2019.8.08.0011, observado o prazo limite de 1 (um) ano (art.313, §4º, CPC).

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO para ANULAR a sentença recorrida e, ato contínuo, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que o feito permaneça suspenso, nos termos do art. 313, V, 'a', c/c o art. 921, I, ambos do Código de Processo Civil, até o trânsito em julgado da Ação Anulatória nº0006397-82.2019.8.08.0011, observado o prazo limite de 1 (um) ano (art.313, §4º, CPC).